Tribunal: TJPA
Processo: 0007918-25.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007918-25.2018.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Antônio Welligton dos Santos Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou a 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. O apelante pleiteia a desclassificação do delito para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, posição corroborada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida ou desclassificada para posse para consumo próprio; (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com eventual alteração da pena-base; (iii) aplicação da fração máxima de redução no tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) modificação do regime de cumprimento e substituição por restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de tráfico de drogas restou comprovado por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão, sendo inadmissível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade de substância apreendida (272g de oxi) é incompatível com consumo pessoal.

6. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

7. A condenação pode ser baseada em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial (STJ, AgRg no HC n. 497112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019).

8. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal foi indevidamente fundamentada em aspectos genéricos e inerentes ao tipo penal, contrariando o entendimento do STJ e a Súmula 17 do TJPA.

9. A fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser modulada conforme a quantidade e natureza da droga apreendida, sendo inviável a aplicação da redução máxima de 2/3 no caso concreto, conforme precedentes do STJ (STJ, REsp n. 2090145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

10. A pena foi redimensionada para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e art. 44, I, do Código Penal, corroborada pela jurisprudência do STJ que considera a quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no AREsp n. 2359671/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por depoimentos de policiais quando não houver dúvidas sobre sua imparcialidade. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. A fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada conforme a quantidade e natureza da droga apreendida, desde que não tenha sido considerada em outra fase da dosimetria. 4. O regime inicial semiaberto e não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estão em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", e art. 44, I, do Código Penal, também corroborados pela jurisprudência do STJ que considera a quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no AREsp n. 2359671/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/05/2024).”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 497112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019; STJ, HC n. 698362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, REsp n. 2090145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2359671/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/05/2024; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Welligton dos Santos Pinheiro apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos de dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 6147397).

Em razões recursais, pugna pela desclassificação para o delito de posse para consumo próprio do art. 28 da Lei n. 11.343/206. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e requereu a aplicação da fração máxima de 2/3 da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 6147401).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6147402), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 6495817).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Suscita o apelante a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, alegando insuficiência de provas quanto à finalidade de tráfico. Subsidiariamente, postula pela redução da pena para o mínimo legal, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, e, em caráter eventual, pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 da Lei de Drogas (ID 17557242).

Analisando os autos, verifica-se que a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 6147411, pág. 3), Laudo de Constatação Provisória (ID 6147411, pág. 5) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.001742-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a um saco de papel de cor marrom, fechado por grampos metálicos, contendo 09 (nove) pedaços de substância petrificada de cor marrom, com peso líquido de 272 (duzentos e setenta e dois) gramas, com resultado positivo para “COCAÍNA”, pedra de oxi-cocaína (ID 6147393, pág. 12/13).

Por outro lado, a
autoria
do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado.

A testemunha Delegado de Polícia Civil Alberone Afonso Miranda Lobato relatou em Juízo que durante os trabalhos de combate ao tráfico na cidade de Capanema/PA, teria surgido o nome o apelante Antônio Welligton dos Santos Pinheiro durante a investigação de outros traficantes, havendo informações que no dia da prisão em flagrante (24/08/2018) o réu estaria com grande quantidade de droga, o que motivou a ação policial, sendo encontradas duas pedras grandes de óxi (ID 6147413).

Por sua vez, também na audiência de instrução do processo criminal, a testemunha Policial Civil Felipe de Souza Ramos afirmou que a Polícia Civil tinha informações de colaboradores e usuários de drogas de que o réu praticava tráfico de entorpecentes, sendo que no dia da prisão em flagrante receberam a informação de que chegaria uma grande quantidade de droga na casa do apelante, sendo encontrado o óxi dentro do guarda-roupa (ID 6147417).

Portanto, as testemunhas confirmaram que colaboradores e usuários de droga repassaram a informação à Polícia Civil de que o apelante praticava o tráfico de drogas.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça “admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2629078/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

O Juiz de primeiro grau esclareceu na audiência que uma peteca de óxi (trouxinha) possui 1g, ou seja, o apelante tinha em seu poder 272 (duzentos e setenta e dois) gramas de pedra de oxi-cocaína (ID 6147393, pág. 12/13), capaz de render aproximadamente 272 (duzentas e setenta e duas) petecas, permitindo o consumo por 272 (duzentos e setenta e dois) usuários, o que é uma quantidade incompatível com a alegação de ser para consumo próprio (ID 6147434).

Verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no HC n. 497112/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019), como se deu na espécie.

Sendo assim, o argumento de que o réu seria usuário é insuficiente para afastar a configuração do delito de tráfico, porquanto sua conduta se subsume nos verbos do tipo penal “ater em depósito” e “guardar” drogas, conforme disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a substância entorpecente apreendida estava em seu guarda-roupa.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Subsidiariamente, a pretensão recursal de fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação da fração máxima de 2/3 da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, merece provimento parcial.

No que se refere à primeira fase da dosimetria, na fixação da pena-base, constata-se que foram valoradas desfavoravelmente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, sendo aplicada a pena basilar de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Eis o teor da fundamentação:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a "ter em depósito" substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável). (ID 6147397, pág. 9, grifo nosso)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (
Súmula 17 do TJPA
).

Em relação ao vetor
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento) a fundamentação é inidônea, devendo ser neutralizada. O Juízo
a quo
justificou a negativação com base na vontade livre e consciente do réu em praticar o delito, porém, tal fundamentação é abstrata e genérica.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “a exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,

AgRg no REsp n. 1695878/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/08/2018).

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base a negativação da
personalidade
com a menção de que o apelante é mínimo adaptado socialmente e índole voltada ao crime. Tal fundamentação não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar aspectos morais ou psicológicos do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente (STJ,
HC n. 698362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022).

Em complemento, quanto à
personalidade
, é cediço que sua análise demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente deve haver elementos concretos relacionados ao fato em si, que possam auxiliar o magistrado na aferição psicológica e moral. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como “personalidade voltada para a prática de crimes” (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Por fim, o vetorial
consequências do crime
não pode ser considerado desfavorável com suporte no hipotético número de famílias atingidas e destruídas pela ação das drogas (STJ,
HC n. 183589/ES
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20/06/2013).

Destarte, não podendo haver a negativação dos vetoriais por expressões e conceitos genéricos, reduzo a pena-base para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto à pena intermediária, mantenho no patamar anteriormente definido, considerando não haver qualquer contrariedade do apelante na segunda fase, devendo ser mantido o que foi estabelecido pelo Juízo a quo de inexistência de agravantes e atuantes.

Além do mais, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, o que ocasiona a incidência da
Súmula 231 do STJ
, que prevê que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No que tange à pretensão recursal de aplicação da fração máxima de 2/3 da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria, não merece acolhimento.

O Juízo
a quo
já entendeu ser cabível o tráfico privilegiado e reduziu a pena em 1/6, considerando a jurisprudência que entende que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa”, o que já foi analisado pelo Juízo a quo (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

Portanto, resta a controvérsia apenas quanto ao patamar da fração da diminuição.

No caso concreto, a quantidade apreendida de 272g (duzentos e setenta e dois gramas) é aproximadamente 10 vezes maior do que a quantidade que o STJ entende cabível para aplicar a redução no seu grau máximo (STJ,
AgRg no AREsp n. 2219225/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024)

Segundo diretriz do STJ, “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar bis in idem” (STJ,
REsp n. 2090145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Por tal razão, permanece inalterada a redução em 1/6 pelo tráfico privilegiado fixada pelo Juízo de primeiro grau.

À vista disso, redimensiono a pena imposta, ficando estabelecida a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tornando-a como definitiva, concreta e final.

Diante do
quantum
da pena aplicado, os pleitos referentes à modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito restam prejudicadas, nos termos dos arts. 33, §2º, “b” e 44, I, do CP.

Vale destacar que a natureza e quantidade da droga, no presente caso, justificam o regime inicial semiaberto aplicado pelo Juiz de primeiro e a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direito (STJ,
AgRg no AREsp n. 2359671/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/05/2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025